Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720873-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA (COGD) AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Malgrado tenha sido dispensada, por meio da decisão liminar de ID 59456885, a intimação da empresa agravada, ante a incompletude da relação jurídica processual na instância inaugural, mas tendo-se em vista a imperatividade do quanto disposto no art. 10 e 1.021, § 2o, ambos do CPC, e, também, para que se evite futura alegação de nulidade, proceda a Secretaria à intimação da empresa agravada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A para que responda, querendo, aos termos do agravo interno de ID 60065248. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator